Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-47.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Consórcio. Ação anulatória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Gratuidade da justiça. Deferimento. Prova existente nos autos e atividade exercida pelo autor que denotam a hipossuficiência econômica. Presunção que pode ser elidida pela ré. Arguição de fraude nas contratações com vício de consentimento. Aplicação do CDC.

Ementa:
Apelação Cível. Consórcio. Ação anulatória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Gratuidade da justiça. Deferimento. Prova existente nos autos e atividade exercida pelo autor que denotam a hipossuficiência econômica. Presunção que pode ser elidida pela ré. Arguição de fraude nas contratações com vício de consentimento. Aplicação do CDC. Entrelaçamento dos contratos em cadeia de fornecimento de serviços. Legitimidade passiva mantida. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado. Abertura de oportunidade para a juntada de documentos e produção de provas. Inexistência. Oitiva das vendedoras das cotas de rigor, sem prejuízo da juntada completa dos contratos firmados e a produção de outras provas pertinentes ao deslinde da demanda segundo o prisma de interesse de cada uma das partes. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004742-47.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN - ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1004742-47.2020.8.26.0003
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São
Paulo
Apelante: Bruno Pereira
Apelada: Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de
Consórcio Ltda.
Voto no 19.470
Apelação Cível. Consórcio. Ação anulatória c.c. indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. Gratuidade da justiça. Deferimento. Prova existente nos
autos e atividade exercida pelo autor que denotam a
hipossuficiência econômica. Presunção que pode ser elidida pela
ré. Arguição de fraude nas contratações com vício de
consentimento. Aplicação do CDC. Entrelaçamento dos contratos
em cadeia de fornecimento de serviços. Legitimidade passiva
mantida.
Cerceamento
de
defesa.
Ocorrência.
Julgamento
antecipado. Abertura de oportunidade para a juntada de
documentos e produção de provas. Inexistência. Oitiva das
vendedoras das cotas de rigor, sem prejuízo da juntada completa
dos contratos firmados e a produção de outras provas pertinentes ao
deslinde da demanda segundo o prisma de interesse de cada uma
das partes. Sentença anulada. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da r. sentença de fls. 209/211, alvo de embargos de
declarações (fls. 214/219 e fls. 223/226) respectivamente
rejeitados (fl. 220/221 e fl. 227) que, em ação anulatória de
contratos c.c. reparação por danos morais, ajuizada por Bruno
Pereira em face de Consórcio Nacional Volkswagen
Adm.
de Consórcio Ltda., julgou os pedidos improcedentes, com a
condenação do autor ao pagamento da integralidade das custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O autor, inconformado, apela (fls. 104/129).
Requer, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, pois é autônomo e foi
obrigado a encerrar suas atividades no ramo de festas infantis,
em razão da pandemia Covid-19.
Assevera, no mais, que houve cerceamento de
defesa com o julgamento antecipado da lide, pois pretendia fazer
prova do vício de consentimento, pois ingressou com a presente
ação ao argumento de que os negócios jurídicos foram firmados
por meio de ardil de prepostos da recorrida.
Afirma que a hipótese tratada nos autos não é
de arrependimento, mas de anulação dos contratos, com
devolução da integralidade das parcelas, diante do vício no
consentimento nas contratações (art. 138 e 139, I, do CC), pois
se
manteve
rigorosamente adimplente acreditando estar
pagamento um único contrato em ordem cronológica, sem
qualquer desistência. Entende ser inaplicável a Lei 11.795/2008
ao caso concreto.
Argumenta que as chances de contemplação,
com a multiplicidade de negócios, diminuíram drasticamente, ao
contrário do afirmado em sentença. E que a Volkswagen é parte
legítima, nos termos do art. 34 do CDC, para responder pelo
consórcio existente junto à Disal, pois, a autorizou realizar o
negócio dentro de suas dependências e à fl. 114 admitiu que
houve informação inadequada prestada pelas vendedoras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
unidade Liberato. Os valores das prestações do contrato
retomado, ademais, diz, seriam próximos dos do contrato
anterior.
Requer, por fim, seja afastada a aplicação da
Lei 11.795/2008, com o provimento do recurso, com a anulação
dos negócios e a restituição integral dos valores que despendeu
em pagamento, corrigidos de cada desembolso e acrescidos de
juros a partir dos atos lesivos, nos termos do art. 398, do CC,
além da condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, pois durante 6 anos realizou o pagamento de
prestações e viu o sonho de adquirir um veículo zero frustrado,
por conduta abusiva da ré.
O recurso é tempestivo.
Há pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, deduzido em sede recursal.
Contrarrazões a fls. 264/282.
É o Relatório.
Em primeiro lugar, considerando-se que o
apelante trabalha no ramo de festas infantis, de rigor a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois a prova
exibida nos autos demonstra que não possui condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família, sem perda de
eventual revogação da concessão, se a ré demonstrar que o
quanto afirmado não se mostra verdadeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, cuida-se de ação anulatória de
contratos c.c. restituição de valores pagos c.c. indenização por
danos morais, na qual o autor afirma ter aderido somente a um
consórcio (grupo 90738, quota 172/15), por intermédio da
vendedora Elaine Siqueira, mas que, após perda da capacidade
financeira e inadimplência, ao entrar em contato com a
vendedora, lhe foi assegurado que não sofreria qualquer
prejuízo, pois desde que retomasse o pagamento dentro do
prazo de um ano, continuaria no mesmo grupo (90738) quota
(172/15).
Afirma ter retornado à agência em 6 meses e
retomado os pagamentos, acreditando pertencer ao mesmo
grupo. Os pagamentos regulares perduraram dois anos, sendo
certo que os atos contratuais subsequentes foram feitos sem o
seu consentimento válido. A vendedora, no entanto, para receber
comissão, em vez de mantê-lo no mesmo grupo, abriu novo
contrato de consórcio, sem esclarecimento ou informação de que
se tratava de nova contratação (grupo 51229, quota 254/06).
Ressalta que após o pagamento de mais 6
parcelas, foi à agência para saber o tempo total até a conclusão
do financiamento e foi informado que todos os consórcios
estavam sob administração da Disal, ou seja, teria que realizar
pagamentos para essa nova administradora, tudo dentro da
agência da Volkswagen.
Foi, todavia, novamente ludibriado a aderir a
outro consórcio (grupo 2804, cota 0761-03).
Sustenta que, em 2018, compareceu à agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e foi informado pela mesma funcionária Eliane que Disal era
vendedora de consórcio, e não administradora, mas foi
tranquilizado de que os pagamentos são unificados em um CPF
e que permaneceria vinculado à empresa apelada.
Foi, no entanto, novamente ludibriado com a
imposição de outro contrato (grupo 51.338, quota 195/00).
A ré, em defesa, alegou que o autor firmou
vários contratos distintos, com prazos para encerramentos
distintos e com cláusulas de pleno conhecimento por ele.
Afirmou, ainda, que dos 4 contratos indicados
na inicial, somente os contratos 90738-172/15, 51229-254/06 e
51338-195-00 pertencem ao Consórcio Volkswagen, pois o
contrato 2804/0761-03 pertence a terceiro. Em suma, diz ser
parte ilegítima para responder pelo contrato firmado por Disal.
Chamou, ainda, à lide, a concessionária Liberato e as
vendedoras Elaine e Esther, pois não são prepostas suas e todo
o imbróglio foi gerado por vendedoras da terceirizada.
No mérito pugnou pela aplicação da legislação
cabível em caso de desistência de consórcio.
Com a apresentação de defesa, houve abertura
de prazo para manifestação à contestação e, em seguida, houve
julgamento da demanda.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos
e merece reforma pelo que se segue.
Deve ser acolhida a tese de cerceamento de
defesa.
O autor alega, em sua inicial, que foi induzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em erro por funcionárias de Consórcio Nacional Volkswagen, o
que ocasionou a assinatura de inúmeros contratos de
consórcios, quando acreditava ter firmado apenas um, fato que
teria sido confessado pela ré em defesa.
Confira-se o que constou de fl. 114 da
contestação, invocada pelo autor para a afirmação de confissão
pela ré no que trouxe para sua defesa:
“Da análise detida dos autos observa-se que as
vendedoras Sra. Elaine e Esther não são prepostas da Ré.
Vejamos que ambas estão vinculadas aos
quadros de funcionários da empresa Liberato, já que todos os
contratos foram firmados pelo autor naquele estabelecimento:
(...)
Isto
porque
Excelência
o
CONSÓRCIO
NACIONAL VOLKSWAGEN é mera ADMINISTRADORA DOS
GRUPOS, não tendo qualquer relação com a venda das cotas
que é realizada por terceirizados.
Vejamos que no caso em comento todo o
imbróglio foi ocasionado pelas vendedoras da terceirizada e,
portanto, evidente a ilegitimidade passiva do consórcio, bem
como o chamamento à lide da empresa Liberato e de suas
prepostas.
Ademais, cumpre esclarecer que todas as
informações errôneas foram prestadas pelas vendedoras,
primeiramente esclarece que havendo a inadimplência por mais
de um ano, automaticamente o consorciado será excluído, não
podendo retornar aos pagamentos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confissão, aqui, portanto, não houve, pois o
que se depreende é que a ré faz uso da narrativa do autor para
apontar que todos os fatos deduzidos apontam para o
comportamento de terceiros. Não há, portanto, confissão de que
o quanto narrado ocorreu da maneira descrita pela parte, mas,
sim, alegação de que os fatos narrados foram causados
exclusivamente por terceiros.
Feitas essas considerações, não há como se
deixar de considerar que a concessionária da Volkswagen,
denominada Liberato, permitia que em seu interior houvesse
comercialização de consórcios da Volkswagen e da Disal.
Logo, a cadeia de fornecimentos é o elo que
viabiliza os fatos narrados pelo autor, que afirma ter sido,
inclusive, induzido a acreditar que o consórcio Volkswagen teria
passado para Disal e, posteriormente, retornado à Volkswagen.
Por tal anotado, a relação firmada deve ser
analisada sob o prisma do Diploma Consumerista, que
responsabiliza objetivamente os fornecedores de forma solidária,
sendo certo que a teleologia da Norma do Consumidor foi
justamente protegê-lo em face da impossibilidade de se acionar
o causador direto do dano.
Assim, permite-se que o consumidor se volte
contra qualquer fornecedor que seja parte integrante da cadeia
do serviço prestado, que deve responder objetivamente pelo
dano, sem prejuízo de seu direito de regresso contra o causador
direto. A ótica de proteção tem por base a isonomia, privilegiando
a parte hipossuficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve, no entanto, cerceamento de defesa com
o julgamento antecipado da lide.
Com
efeito,
a
inicial
foi
ajuizada
com
fundamento em nulidade de contratações, ao argumento do
apelante de ter sido induzido em erro pelas vendedoras das
cotas.
Não houve, todavia, a concessão de qualquer
oportunidade para que ele fizesse prova do quanto alegado, pois
a existente nos autos, ainda que incompleta, demonstra que
assinou as propostas e que os fatos narrados contrariam
expressamente o regulamento do consórcio.
No campo probatório dos autos, portanto,
inexiste dado probatório suficiente de que o autor foi ludibriado
por dolo de interposta pessoa, mas não lhe pode ser tolhida a
oportunidade de produzir prova oral do quanto afirmado, sendo
de todo necessário serem ouvidas as vendedoras das cotas,
sem prejuízo da produção de outras provas pertinentes ao
deslinde da demanda.
É o que basta para anulação da r. sentença,
com o prosseguimento do feito na primeira instância para, em
primeiro lugar, permitir à ré juntar aos autos a integralidade de
todas as propostas de adesão e, em seguida, de modo a que
sejam colhidos os depoimentos das vendedoras das cotas,
inclusive de Disal, sem prejuízo da produção de outras provas
julgadas pertinentes pelas partes e sem as quais não é possível
o julgamento da lide.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator